Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-73.2016.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000024-73.2016.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAYANE DE QUEIROZ MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO, SANDRO LEONY SOUZA COSTA, CAROLINE RODRIGUES CAMPOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. EXAME GENÉTICO MICROARRAY CROMOSSÔMICO (ARRAY-CGH). NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
DEMORA NA LIBERAÇÃO. SEGURADA CRIANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000024-73.2016.8.05.0014
, em que figuram como apelante
DAYANE DE QUEIROZ MATOS SANTOS
e como apelada
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator